Tribunal: TJBA
Processo: 8050064-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050064-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULA FREIRE MACIEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DEVER DE CONCLUIR TRÂMITES ADMINISTRATIVOS PENDENTES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade coatora concluísse os trâmites administrativos ainda pendentes no Processo Administrativo nº 3041/2019, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia consiste em definir se a ordem liminar que compele a Administração à conclusão do trâmite do processo administrativo de servidora, no prazo de 60 dias, viola as vedações legais à concessão de liminares contra a Fazenda Pública, notadamente a que proíbe o esgotamento do objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992) e a que veda a concessão de aumento ou pagamento de qualquer natureza (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão que determina à Administração Pública o encerramento de processo administrativo paralisado há anos não afronta o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 nem a Lei 8.437/92, por não configurar concessão direta de aumento ou extensão de vantagem, mas sim o cumprimento do dever de decidir.

4.A mora administrativa que ultrapassa seis anos para a análise de um pedido de gratificação fere o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e a eficiência (art. 37, caput, CF).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050064-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE JEQUIE e como agravada RITA DE CASSIA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01